Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701803-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO MONTE DE PAULA VIEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para corrigir o valor da causa de forma a corresponder a 12 remunerações do cargo em relação ao qual o autor participou do concurso. Alega o agravante que a pretensão na demanda é apenas o acesso à folha de resposta a fim de preparar recurso administrativo. Esclarece que, por ora, não busca a classificação para as próximas fases nem a nomeação para o cargo, inexistindo proveito econômico correspondente a 12 remunerações do cargo. Sustenta que a demanda deve prosseguir com o valor da causa atribuído em R$ 1.000,00. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A despeito da controvérsia que possa envolver a questão, esta Turma Recursal analisou questões semelhantes e adotou o entendimento de que, se não há pretensão de nomeação no cargo, o valor da causa não corresponderá à 12 remunerações deste cargo e pode ser razoavelmente arbitrado pelo autor ou pelo juiz. Nesse sentido: (...) O valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico da demanda. Se a procedência do pedido inicial apenas habilitará a parte autora a prosseguir nas demais etapas do concurso, não representando proveito econômico direto ou indireto ao candidato, descabida a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes a remuneração do cargo. (...) (Acórdão 1963898, 0735545-36.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) (...) 3. Nos termos do §3o do artigo 292 do CPC, “[o] juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. 4. O valor da causa deve, portanto, ser corrigido e reduzido de R$ 64.043,53 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Impugnação ao valor da causa acolhida. (...) (Acórdão 1997704, 0757438-83.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) (...) O autor não foi aprovado em todas as fases do certame e a procedência do seu pedido apenas confere a respectiva permissão para prosseguir nas demais fases do referido certame. 10.1. A eventual nomeação, posse e exercício das atribuições do respectivo cargo são eventos futuros e incertos que não consubstanciam hipóteses permissivas para que o valor da causa seja fixado no montante relativo a 1 (um) ano de remuneração. (...) (Acórdão 2002689, 0714787-30.2024.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) (...) Em demanda que se busca anular ato administrativo de eliminação de candidato de concurso público, cuja eventual nomeação e posse ainda continuam a ser eventos futuros e incertos, a depender de aprovação nas demais fases e ainda dentro do número de vagas indicadas no Edital de abertura do certame, o valor da causa não pode definido a partir do que contido no § 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil, mas de maneira razoável, tendo no caso concreto sido fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...) (Acórdão 1992158, 0708194-82.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) (...) O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda. Apesar de haver a pretensão de anulação de ato administrativo pronunciado em concurso público, no caso, a nomeação da candidata depende da sua aprovação em outras fases do certame (art. 37,II, CF). Inviável, portanto, a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes o salário do cargo. (...) (Acórdão 1993895, 0788879-82.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo da decisão que determinou a correção do valor da causa. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se parte a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA